Tribunal: TJES
Processo: 5038976-17.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038976-17.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REGINA MARIS BAR E RESTAURANTE LTDA
RECORRIDO: EMARKETGROUP - ESTRATEGIA EMPRESARIAL LTDA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5038976-17.2023.8.08.0024

Origem
:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: REGINA MARIS BAR E RESTAURANTE LTDA

RECORRIDO
: EMARKETGROUP - ESTRATEGIA EMPRESARIAL LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA/RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO PELA RECORRIDA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA/IMPROCEDÊNCIA (MANTIDA EM FACE DO RECORRENTE). INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DA RECORRENTE DEVIDAMENTE COMPROVADO. RECORRIDA QUE CUMPRIU SEUS DEVERES CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS FÁTICOS OU JURÍDICOS HÁBEIS A INFIRMAR O JULGADO DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 389 E 395 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. A controvérsia está relacionada à ação de cobrança, na qual a autora postula a condenação da ré a pagar dívida contratual, referente aos meses de agosto, setembro e dezembro de 2021. Foi realizada audiência de instrução onde foi ouvido o ex-empregado da requerida, que atestou que os serviços de consultoria prestados pela requerente foram deficitários.

2. A sentença objurgada julgou procedente a ação, condenando o recorrido ao pagamento
condenar a ré ao pagamento de
R$ 17.248,33, motivo pelo qual a autora/recorrente interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la e julgar procedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar o efeito suspensivo da decisão; cumprimento da prestação de serviço.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Da questão processual. A concessão de efeito suspensivo ao Recurso Inominado é medida excepcional (Art. 43 da Lei nº 9.099/95). No caso, a sentença apenas impôs uma obrigação de fazer (reintegração), afastando a indenização por danos morais. Tendo o Juízo
a quo
fundamentado a reintegração na ausência de condenação penal e na presunção de inocência, não há demonstração cabal de dano irreparável ou de difícil reparação à Recorrente que justifique a suspensão da decisão.

5. Compulsando os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

6. Conforme se verifica da Sentença e das provas dos autos, a Recorrida EMARKETGROUP demonstrou ter cumprido seus deveres contratuais, atuando com boa-fé (artigos 421 e 422 do Código Civil), prestando o serviço, notificando a Recorrente, concedendo prazos e oferecendo condições diferenciadas de pagamento.

7. Em contrapartida, restou comprovado que a Recorrente REGINA MARIS BAR E RESTAURANTE LTDA acumulou inadimplemento, recusou composição e, sem fundamento fático ou jurídico, imputou falha inexistente à Recorrida. O resultado jurídico de tal conduta é a responsabilidade pelo débito, com as consequências legais de mora e perdas e danos, conforme previsto nos artigos 389 e 395 do Código Civil.

8. O inconformismo manifestado pela Recorrente em seu recurso inominado (ID 16577877) não se apoia em fato ou direito capaz de infirmar a r. Sentença, que se baseou no conjunto probatório e na legislação aplicável para dirimir a controvérsia.

IV - DISPOSITIVO

9. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

10. Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, sobre o valor corrigido da causa.

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)